Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723759-68.2023.8.07.0003 RECORRENTES: ELIEL FELIPE SILVA MARTINS, WILLIAN JÚNIOR DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. 1. Correta é a sentença por meio da qual o crime de latrocínio tentado foi desclassificado para o delito de homicídio tentado, determinando-se a remessa dos autos a Vara do Tribunal do Júri, quando na prova colhida não se vislumbra a vontade de furtar ou roubar, mas sim, de ceifar a vida das vítimas, em tese, por um sentimento de vingança. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevância, em especial quando corroborada por outros meios de prova, tal como ocorreu na presente hipótese. 3. Não há que se falar em absolvição pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo na hipótese em que o acervo probatório é robusto quanto à materialidade e autoria delitiva. 4. Malgrado tenha um dos acusados comparecido à delegacia de polícia e apresentado um simulacro de arma de fogo, com a intenção de afastar a causa de aumento de pena a que alude o inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal de futura condenação, percebe-se que a medida adotada pelo réu não possui força probatória capaz de excluir o emprego de arma de fogo nos delitos em apreço. 4.1. O acusado, antes de cometer os roubos às vítimas dos fatos 2 e 3, já havia utilizado sua arma de fogo para atirar na vítima do primeiro fato descrito na denúncia, o que não seria possível se o artefato se tratasse de mero simulacro. 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, definiu que para “a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego”. 6. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 7. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria na sua primeira fase, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 8. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 9. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória impede a execução da pena, mas não afasta os efeitos secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes” (REsp n. 1.580.644/SP). 10. Recursos conhecidos e improvidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a qualificadora deve ser afastada tendo em vista a ineficiência do simulacro utilizado. Asseveram que o simulacro caracterizaria a grave ameaça do tipo penal do crime de roubo. Afirmam que devem ser absolvidos, em observância ao princípio in dubio pro reo. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do CP, bem como 386, incisos IV e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, a qual decidiu ser “prescindível a apreensão e da perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, devendo, portanto, se mantida a incidência da causa de aumento” (AgRg no HC n. 910.610/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027